Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Erro na individualização da pena.

1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações das testemunhas que presenciaram os fatos, de que o réu, por motivo de vingança, surpreendendo a vítima, em frente a bar, efetuou disparos de arma de fogo que causaram a sua morte - firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no homicídio, uma pode ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).

3 - Apelação não provida.